Tribunal: TJSP
Processo: 2096195-18.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. Energia elétrica. Contrato de uso do sistema de distribuição. Pandemia de Covid-19. Caso fortuito. Pleito de faturamento apenas da energia consumida, com exclusão das cobranças a título de demanda contratada. Redução substancial da atividade fabril, ante a decretação de medidas de distanciamento social nos âmbitos estadual e municipal. Hipótese em que se encontram

Ementa:
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. Energia elétrica. Contrato de uso do sistema de distribuição. Pandemia de Covid-19. Caso fortuito. Pleito de faturamento apenas da energia consumida, com exclusão das cobranças a título de demanda contratada. Redução substancial da atividade fabril, ante a decretação de medidas de distanciamento social nos âmbitos estadual e municipal. Hipótese em que se encontram presentes os pressupostos autorizadores para a concessão da tutela pleiteada (art. 300, do NCPC). Decisão mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500412
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2096195-18.2020.8.26.0000, da Comarca de Jaguariúna, em que é agravante
COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA, é agravado PINUSCAM INDUSTRIA E
COMERCIO DE MADEIRA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIO DE OLIVEIRA
(Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA DA SILVA E EDUARDO SIQUEIRA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2096195-18.2020.8.26.0000 -Voto no 23829 fss
2
VOTO No 23829
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2096195-18.2020.8.26.0000
COMARCA: JAGUARIÚNA - FORO DE JAGUARIÚNA - 2a VARA CÍVEL
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: ANA PAULA COLABONO ARIAS
AGRAVANTE: COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA
AGRAVADO: PINUSCAM INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRA LTDA
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. Energia elétrica. Contrato de uso
do sistema de distribuição. Pandemia de Covid-19. Caso fortuito. Pleito
de faturamento apenas da energia consumida, com exclusão das
cobranças a título de demanda contratada. Redução substancial da
atividade fabril, ante a decretação de medidas de distanciamento
social nos âmbitos estadual e municipal. Hipótese em que se
encontram presentes os pressupostos autorizadores para a concessão
da tutela pleiteada (art. 300, do NCPC). Decisão mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.
RELATÓRIO
Agravo de instrumento contra r. decisão (fls. 326/38) que concedeu tutela
de urgência para "[...] alterar provisoriamente os contratos mantidos entre as partes e
determinar à requerida que, enquanto perdurar o estado de calamidade pública no
Estado de São Paulo, proceda apenas com a cobrança da energia efetivamente
consumida pela requerente [...]" (fls. 327).
Sustenta a agravante que o contrato de uso de sistema de distribuição foi
redigido de acordo com as premissas estabelecidas pela ANEEL. Aduz que a
disponibilização da energia à agravada implica custos fixos que não podem lhe ser
imputados com exclusividade. Afirma que, nos termos da cláusula 11.3, item I, do
contrato “as dificuldades econômicas e as alterações nas condições de mercado não
constituem caso fortuito ou força maior”. Acrescenta que a teoria da imprevisão não pode
ser aplicada à hipótese. Diz que a implementação de medidas para a manutenção do
equilíbrio do sistema de distribuição como um todo é atribuição da ANEEL e não poder
judiciário e que o CDC não é aplicável à hipótese. Pugna pelo provimento do recurso.
Efeito suspensivo deferido (fls. 336).
Recurso tempestivo e preparado.
Contraminuta (fls. 340/345)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2096195-18.2020.8.26.0000 -Voto no 23829 fss
3
VOTO
Cuida-se de ação ajuizada pela agravada pretendendo que, “pelo período
do decreto de calamidade que a requerida efetue a cobrança pelo fornecimento de
energia na modalidade 'medida/consumo' e não por 'demanda contratada'” (fls. 199). Foi
deduzido pedido de antecipação de tutela provisória de urgência para determinar que a
agravante apenas fature a energia efetivamente consumida, excluindo as cobranças
referentes à disponibilização de energia não utilizada.
Tais pedidos vieram fundados, em síntese, na alegação de que a
pandemia da Covid-19 constitui caso fortuito a autorizar, nos termos contratados, a
revisão temporária do contrato, com alteração provisória da modalidade de prestação de
serviços de “demanda contratada” para “medida/consumo”.
A respeitável decisão concedeu a tutela provisória de urgência e merece
ser confirmada, pois, na hipótese, há probabilidade do direito e perigo de dano e a
medida pretendida não é irreversível.
Com efeito, os documentos que acompanharam a petição inicial
confirmam que a agravada tem por objeto social atividades não essenciais consistentes
em “fabricação de artefatos de tanoaria e de embalagens de madeira; produção de
produtos não-madeireiros não especificados anteriormente em florestas plantadas;
fabricação de móveis com predominância de madeira; fabricação de colchões” (fls. 201),
do que se concluir que, de fato, sofreu os impactos das limitações impostas pelos
decretos estadual e municipal que estabelecem medidas de combate à pandemia de
Covid-19.
Ademais, os contratos celebrados entre as partes estabelecem a
possibilidade de suspensão das obrigações cujo cumprimento se tornar impossível em
virtude de caso fortuito ou força maior, mediante notificação à parte contrária (fls.
229/230, 243, 257, 277/278, 291 e 305), providência que a agravada adotou em abril de
2020, requerendo “a exclusão da tarifa de 'demanda' de suas faturas de energia elétrica
durante todo o período de calamidade pública” (fls. 322/323) à agravante, que, todavia,
indeferiu tal solicitação (fls. 324/325).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2096195-18.2020.8.26.0000 -Voto no 23829 fss
4
Registre-se, por oportuno, que, diversamente do alegado pela agravante,
a pandemia da Covid-19 não acarretou mera “dificuldade econômica” ou “alteração nas
condições de mercado”, mas sim verdadeiro caso fortuito, assim entendido o “evento
externo à conduta do agente, de natureza inevitável, cuja superação é impraticável por
parte do devedor”1.
No mais, o perigo de dano é evidente, pois, sem a modificação na forma
de faturamento, a agravada não poderá arcar com os custos da energia elétrica, o que
poderá ensejar cobranças, negativações, protestos e, até mesmo, a interrupção do
fornecimento, inviabilizando sua atividade empresarial e tornando inútil o processo
intentado.
Assim, diante da presença dos requisitos do art. 300, do Código de
Processo Civil2, impõe-se a manutenção da decisão atacada.
Esse é o entendimento deste Tribunal em casos similares:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO.
Prestação de serviços de energia elétrica com previsão de cobrança de
montante fixo. Efeitos econômicos do Covid-19 e do decreto estadual no
64.881/2020. Agravada que teve sua atividade empresarial prejudicada e
requer a cobrança, em sede temporária, apenas dos valores
correspondentes ao efetivo consumo de energia elétrica. Previsão
contratual. Perigo de dano irreversível com a manutenção das cobranças
das faturas no montante mínimo fixado. Efeitos da tutela de urgência que
não são irreversíveis em face da agravante, ressalvada a possibilidade de
averiguação de eventuais frutos civis no curso do processo. Necessária
readequação temporária das condições dispostas no contrato a fim de
preservar seu equilíbrio e a continuidade futura da atividade empresarial
da agravada. Recurso não provido.” (TJSP; Agravo de Instrumento n.
2134881-79.2020.8.26.0000;
Relator
Desembargador
Roberto
Mac
Cracken; Órgão Julgador: 22a Câmara de Direito Privado; Data do
Julgamento: 25/06/2020).
“Agravo de instrumento. Prestação de serviços. Tutela provisória em
caráter antecedente. Presença dos requisitos autorizadores da tutela.
Pandemia de covid-19 que paralisou as atividades econômicas afetando a
1 FARIAS, Cristiano Chaves de et al. Manual de Direito Civil volume único. 3. ed. rev, atual. e
ampl. Salvador: Ed. JusPodivm, 2018. p. 841.
2 “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2096195-18.2020.8.26.0000 -Voto no 23829 fss
5
autora, empresa no ramo de lanchonete voltada ao público de
caminhoneiros e posto de gasolina. Situação equiparada a caso fortuito e
força maior. Possibilidade de pagamento do valor correspondente ao
consumo de MWh efetivamente utilizado e não pelo consumo mínimo (take
or pay). Medida que visa o restabelecimento do equilíbrio contratual.
Decisão mantida. Perigo de irreversibilidade da medida não identificado.
Recurso
não
provido.”

(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
n.
2122851-12.2020.8.26.0000; Relator Desembargador Cesar Lacerda;
Órgão Julgador: 28a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento:
23/06/2020).
“Ação declaratória de suspensão da exigibilidade de cobrança de energia
elétrica - Tutela de urgência deferida, em parte, apenas para obstar a
agravada de promover a interrupção do fornecimento de energia elétrica,
por inadimplemento quanto ao pagamento das faturas que
compreenderem o período de 90 dias, a partir da edição da Resolução no
878/2020 da ANEEL, publicada 25/03/2020
Situação de calamidade
pública atinente à pandemia de coronavírus (COVID-19) Princípio da
Preservação da Empresa Agravo provido, em parte.” (TJSP; Agravo de
Instrumento n. 2069088-96.2020.8.26.0000; Relator Desembargador Gil
Coelho; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Data do
Julgamento: 06/05/2020).
“TUTELA DE URGÊNCIA Empréstimo consignado - Funcionário Público
Fixação de limite de descontos em 35% dos vencimentos líquidos
Inconformismo
Presença dos requisitos legais para a concessão da
tutela - Tutela concedida para limitação dos descontos em 35% dos
rendimentos líquidos - Hipótese em que demonstrado que o desconto
ultrapassa a margem legal - Limitação que deve ser mantida neste
momento para garantia e observância do princípio da dignidade humana -
Aplicação da regra prevista no Decreto Estadual 61.750, de 23 de
dezembro de 2015 Decisão mantida - Recurso não provido.” (TJSP;
Agravo
de
Instrumento
no
2224606-50.2018.8.26.0000;
Relator
Desembargador Heraldo de Oliveira; Órgão Julgador: 13a Câmara de
Direito Privado; Data do Julgamento: 14/12/2018)
Por fim, nota-se que, por ora, a agravante não demonstrou que a
prestação de serviços à agravada gera custos extraordinários que não serão cobertos
pelos pagamentos efetuados nos termos determinados pela decisão agravada.
Não há, portanto, evidências de irreversibilidade da medida, que poderá
ser revogada caso se constate a retomada das atividades industriais da agravada, ou
ainda, caso se conclua que a consumidora manteve capacidade financeira suficiente
para fazer frente aos pagamentos de faturas emitidas nos termos contratados.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2096195-18.2020.8.26.0000 -Voto no 23829 fss
6
Fernando Sastre Redondo
Relator